Tribunal: STJ
Processo: 0720955-78.2019.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1930826 - DF(2020/0149441-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES
LTDA
ADVOGADOS
: TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO - DF011498
EDUARDO AUGUSTO VIEIRA DE CARVALHO - DF017115
DIEGO BARBOSA CAMPOS - DF027185
JULIANO GOMES AVEIRO - DF057727
RECORRIDO
: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: IRINEU DE OLIVEIRA FILHO - DF005119
RODRIGO ALVES CHAVES - DF015241
MICHELLE CRISTINA PIQUENO DE SOUZA - DF025268
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
APELAÇÃO
PROVIDA
SEM
CITAÇÃO
DO
RÉU
PARA
CONTRARRAZÕES. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto, com fundamento no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão proferido em agravo de instrumento em
execução de título extrajudicial, no qual se entendeu inexistir nulidade no
julgamento de apelação que cassou sentença de indeferimento da petição
inicial e determinou o prosseguimento da execução, apesar da ausência de
citação da parte executada para apresentar contrarrazões ao recurso de
apelação.
2. Fato relevante. A exequente ajuizou execução de título extrajudicial,
extinta pelo Juízo de primeiro grau com o indeferimento da petição inicial. A
exequente interpôs apelação, provida pelo Tribunal de origem para cassar a
sentença e determinar o prosseguimento da execução, sem que a executada
tivesse sido citada para responder ao recurso, conforme exige o
§ 1o,
art. 331,
do CPC.
3. Decisões anteriores. Ao tomar ciência da execução já em fase de
processamento, a executada interpôs agravo de instrumento alegando nulidade
absoluta por ausência de citação para contrarrazões à apelação. O Tribunal de
origem negou provimento ao agravo, por entender que eventual prejuízo
estaria suprido com a devolução dos autos à origem e a possibilidade de
apresentação de defesa após a citação para o prosseguimento da execução (art.
331, § 2o, do CPC).
4. No recurso especial, a recorrente sustenta violação ao
§ 1o, do
art. 331,
CPC, afirmando que o julgamento da apelação sem a sua citação para
responder ao recurso implica nulidade absoluta, insuscetível de convalidação
e prescindindo da demonstração de prejuízo, por afronta ao procedimento
legal, ao contraditório e à ampla defesa.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56538092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:52:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8f3e6f4e-89d4-48fb-adc5-42580ba6e4c8

5. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação do réu
para apresentar contrarrazões à apelação interposta contra sentença que
indeferiu a petição inicial, nos termos do
§ 1o, do CPC, configura
art. 331,
nulidade absoluta, por violação ao contraditório, à ampla defesa e à vedação
de decisão-surpresa, ainda que o Tribunal tenha entendido inexistir prejuízo
em razão da possibilidade de apresentação de defesa após o retorno dos autos
à origem (art. 331, § 2o, do CPC).
III. Razões de decidir
6. O
§ 1o, do
estabelece, de forma expressa, que, não
art. 331,
CPC/2015
havendo retratação da sentença que indeferiu a petição inicial, o juiz deve
determinar a citação do réu para responder ao recurso de apelação,
assegurando-lhe participação no julgamento que poderá reintroduzir a
demanda em seu desfavor.
7. O
não autoriza o julgamento unilateral da apelação em hipóteses
CPC/2015
em que o resultado possa afetar a esfera jurídica de réu ainda não integrado à
lide, pois a citação para contrarrazões visa propiciar ao réu a possibilidade de
sustentar a manutenção da sentença de indeferimento da petição inicial e
evitar o prosseguimento de demandas inviáveis.
8. A tese do acórdão recorrido, segundo a qual a defesa posterior, após a
citação para o prosseguimento da execução (art. 331, § 2o, do CPC), supriria a
ausência de citação para responder à apelação, contraria a sistemática
processual, pois o julgamento prévio do recurso, sem ouvir o réu, consolida
premissa de validade da ação dificilmente revista pelo Juízo de origem.
9. A ausência de citação para contrarrazões gera situação de “círculo vicioso”,
em que o réu é surpreendido com a execução em andamento e, ao suscitar
nulidades e questionar a própria exigibilidade do título, vê suas alegações
rechaçadas sob o argumento de que a instância superior já teria decidido a
matéria ao prover a apelação, o que evidencia prejuízo concreto e violação ao
contraditório.
10. No caso concreto, o prejuízo se mostra ainda mais evidente, pois o
prosseguimento da execução obriga a recorrente a garantir o juízo para
discutir a exigibilidade de título que afirma ser nulo, discussão que poderia ter
sido travada em contrarrazões à apelação, potencialmente impedindo o avanço
de execução ilegítima.
11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que a falta de
da parte contrária para apresentar
intimação/citação
contrarrazões, quando o recurso é provido, configura nulidade absoluta, por
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, não sendo suprida pela possibilidade de defesa em momento
posterior.
IV. Dispositivo
12. Recurso especial provido para declarar a nulidade de todos os atos
processuais praticados a partir do momento em que deveria ter sido realizada
a citação da recorrente para responder ao recurso de apelação, determinando-
se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que lhe seja oportunizada a
apresentação de contrarrazões e proferido novo julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/04/2026
04/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56538092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:52:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8f3e6f4e-89d4-48fb-adc5-42580ba6e4c8

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56538092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:52:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8f3e6f4e-89d4-48fb-adc5-42580ba6e4c8

RECURSO ESPECIAL No 1930826 - DF(2020/0149441-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES
LTDA
ADVOGADOS
: TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO - DF011498
EDUARDO AUGUSTO VIEIRA DE CARVALHO - DF017115
DIEGO BARBOSA CAMPOS - DF027185
JULIANO GOMES AVEIRO - DF057727
RECORRIDO
: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: IRINEU DE OLIVEIRA FILHO - DF005119
RODRIGO ALVES CHAVES - DF015241
MICHELLE CRISTINA PIQUENO DE SOUZA - DF025268
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
APELAÇÃO
PROVIDA
SEM
CITAÇÃO
DO
RÉU
PARA
CONTRARRAZÕES. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto, com fundamento no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão proferido em agravo de instrumento em
execução de título extrajudicial, no qual se entendeu inexistir nulidade no
julgamento de apelação que cassou sentença de indeferimento da petição
inicial e determinou o prosseguimento da execução, apesar da ausência de
citação da parte executada para apresentar contrarrazões ao recurso de
apelação.
2. Fato relevante. A exequente ajuizou execução de título extrajudicial,
extinta pelo Juízo de primeiro grau com o indeferimento da petição inicial. A
exequente interpôs apelação, provida pelo Tribunal de origem para cassar a
sentença e determinar o prosseguimento da execução, sem que a executada
tivesse sido citada para responder ao recurso, conforme exige o
§ 1o,
art. 331,
do CPC.
Documento eletrônico VDA54916552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:57
Código de Controle do Documento: 12316919-7327-4613-92a1-fec8660b32a9

3. Decisões anteriores. Ao tomar ciência da execução já em fase de
processamento, a executada interpôs agravo de instrumento alegando nulidade
absoluta por ausência de citação para contrarrazões à apelação. O Tribunal de
origem negou provimento ao agravo, por entender que eventual prejuízo
estaria suprido com a devolução dos autos à origem e a possibilidade de
apresentação de defesa após a citação para o prosseguimento da execução (art.
331, § 2o, do CPC).
4. No recurso especial, a recorrente sustenta violação ao
§ 1o, do
art. 331,
CPC, afirmando que o julgamento da apelação sem a sua citação para
responder ao recurso implica nulidade absoluta, insuscetível de convalidação
e prescindindo da demonstração de prejuízo, por afronta ao procedimento
legal, ao contraditório e à ampla defesa.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação do réu
para apresentar contrarrazões à apelação interposta contra sentença que
indeferiu a petição inicial, nos termos do
§ 1o, do CPC, configura
art. 331,
nulidade absoluta, por violação ao contraditório, à ampla defesa e à vedação
de decisão-surpresa, ainda que o Tribunal tenha entendido inexistir prejuízo
em razão da possibilidade de apresentação de defesa após o retorno dos autos
à origem (art. 331, § 2o, do CPC).
III. Razões de decidir
6. O
§ 1o, do
estabelece, de forma expressa, que, não
art. 331,
CPC/2015
havendo retratação da sentença que indeferiu a petição inicial, o juiz deve
determinar a citação do réu para responder ao recurso de apelação,
assegurando-lhe participação no julgamento que poderá reintroduzir a
demanda em seu desfavor.
7. O
não autoriza o julgamento unilateral da apelação em hipóteses
CPC/2015
em que o resultado possa afetar a esfera jurídica de réu ainda não integrado à
lide, pois a citação para contrarrazões visa propiciar ao réu a possibilidade de
sustentar a manutenção da sentença de indeferimento da petição inicial e
evitar o prosseguimento de demandas inviáveis.
8. A tese do acórdão recorrido, segundo a qual a defesa posterior, após a
citação para o prosseguimento da execução (art. 331, § 2o, do CPC), supriria a
ausência de citação para responder à apelação, contraria a sistemática
processual, pois o julgamento prévio do recurso, sem ouvir o réu, consolida
premissa de validade da ação dificilmente revista pelo Juízo de origem.
9. A ausência de citação para contrarrazões gera situação de “círculo vicioso”,
em que o réu é surpreendido com a execução em andamento e, ao suscitar
nulidades e questionar a própria exigibilidade do título, vê suas alegações
Documento eletrônico VDA54916552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:57
Código de Controle do Documento: 12316919-7327-4613-92a1-fec8660b32a9

rechaçadas sob o argumento de que a instância superior já teria decidido a
matéria ao prover a apelação, o que evidencia prejuízo concreto e violação ao
contraditório.
10. No caso concreto, o prejuízo se mostra ainda mais evidente, pois o
prosseguimento da execução obriga a recorrente a garantir o juízo para
discutir a exigibilidade de título que afirma ser nulo, discussão que poderia ter
sido travada em contrarrazões à apelação, potencialmente impedindo o avanço
de execução ilegítima.
11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que a falta de
da parte contrária para apresentar
intimação/citação
contrarrazões, quando o recurso é provido, configura nulidade absoluta, por
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, não sendo suprida pela possibilidade de defesa em momento
posterior.
IV. Dispositivo
12. Recurso especial provido para declarar a nulidade de todos os atos
processuais praticados a partir do momento em que deveria ter sido realizada
a citação da recorrente para responder ao recurso de apelação, determinando-
se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que lhe seja oportunizada a
apresentação de contrarrazões e proferido novo julgamento.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por CONCEITO - CONSULTORIA,
recurso especial
PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, fundamentado no
III, “a”, da Constituição
art. 105,
Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO. PROCESSO. APELAÇÃO. 1. A
prolação de acórdão que reforma a sentença que indefere a petição inicial e
extingue o processo sem julgamento do mérito, não prejudica a parte
requerida, tendo em vista que a devolução dos autos à origem oportunizará a
devida citação do réu que poderá alegar todas as defesas cabíveis, nos
termos do
§2o, CPC. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não
art. 331,
provido.” (e-STJ, fl. 90)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação do
§ 1o, do Código de
art. 331,
Processo Civil, pois teria havido julgamento da apelação interposta contra sentença que indeferiu
a petição inicial sem a citação da recorrente para responder ao recurso, o que configuraria
afronta ao procedimento legal e implicaria nulidade dos atos subsequentes; tal nulidade seria
Documento eletrônico VDA54916552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:57
Código de Controle do Documento: 12316919-7327-4613-92a1-fec8660b32a9

absoluta, não admitiria convalidação e prescindiria da demonstração de prejuízo, de modo que a
exigência de prejuízo pelo acórdão recorrido teria contrariado o comando legal e violado o
contraditório e a ampla defesa.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 151).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.

VOTO
Na origem, a recorrida ajuizou execução de título extrajudicial, a qual foi extinta
prematuramente pelo Juízo de primeiro grau, com o indeferimento da petição inicial.
Irresignada, a exequente interpôs recurso de apelação. O Tribunal de origem deu provimento ao
apelo para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito. Todavia, foi certificado nos
autos que a parte executada não foi citada para apresentar contrarrazões ao referido recurso de
apelação.
Ao tomar ciência da execução já em fase de processamento, a recorrente interpôs
agravo de instrumento alegando nulidade absoluta pela ausência de citação. O TJDFT negou
provimento ao recurso, sob o argumento de que a devolução dos autos à origem supriria eventual
prejuízo.
O cerne da controvérsia reside em aferir se a ausência de citação do réu para
apresentar contrarrazões à apelação interposta contra sentença de indeferimento da petição
inicial configura nulidade absoluta, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 331,
O Tribunal de origem, ao analisar a questão, fundamentou a manutenção da decisão
agravada nos seguintes termos:

"Em que pesem as razões recursais, nos termos do artigo citado, provida a
apelação interposta contra sentença de indeferimento da petição inicial, sem
a intimação da parte
como no caso em análise, não se verifica
ré/agravante,
o prejuízo alegado, tendo em vista a devolução dos autos à origem e do prazo
para apresentação de defesa (art. 331, §2o,
)." (e-STJ, fls. 92-93)
CPC/15
.

Entretanto, tal entendimento caminha em sentido contrário à sistemática processual
vigente e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior.
O Código de Processo Civil de 2015 estabelece um procedimento rígido para as
hipóteses de indeferimento da exordial. O legislador, visando prestigiar o contraditório pleno e a
paridade de armas, determinou expressamente que: "Art. 331. Indeferida a petição inicial, o
autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não
"
houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso.
Diferentemente do regime anterior, a atual legislação não permite que o Tribunal
julgue o recurso de apelação de forma unilateral quando o resultado puder afetar a esfera jurídica
do réu que ainda não integra a lide. A citação, neste momento processual, tem o objetivo de
permitir que o réu apresente argumentos que sustentem a manutenção da sentença de
indeferimento, evitando o prosseguimento de demandas inviáveis.
Documento eletrônico VDA54916552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:57
Código de Controle do Documento: 12316919-7327-4613-92a1-fec8660b32a9

A tese do acórdão recorrido de que a defesa posterior (art. 331, § 2o, do CPC) supre a
falta de citação recursal não se sustenta. Ao julgar a apelação sem ouvir o réu, o Tribunal
estabelece uma premissa de validade da ação que o Juízo de primeiro grau dificilmente revisitará.
Instaura-se o que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça denomina de
: a parte é surpreendida por uma decisão do Tribunal que determina o
"círculo vicioso"
prosseguimento de uma execução; ao tentar arguir nulidades, o magistrado de piso rejeita a
insurgência alegando que a matéria já foi decidida pela instância superior em sede de apelação.
No caso dos autos, a parte recorrente aponta prejuízo concreto, uma vez que o
prosseguimento da execução a obriga a garantir o juízo para discutir a exigibilidade de um título
que afirma ser nulo por falta de assinaturas de testemunhas. Tal discussão poderia e deveria ter
sido travada em sede de contrarrazões à apelação, impedindo o avanço de uma execução
potencialmente ilegítima.
O entendimento desta Corte é uníssono no sentido de que a ausência de
da parte contrária para apresentar contrarrazões, quando o recurso é provido,
intimação/citação
configura nulidade absoluta por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido, colhe-se o entendimento das seguintes decisões monocráticas:

"A falta de intimação da parte apelada para apresentação de contrarrazões à
apelação configura nulidade, por violação ao contraditório e ao devido
processo legal, notadamente quando a apelação é provida, evidenciando
objetivamente o prejuízo à parte, como ocorre na hipótese." (AgInt no AREsp
n. 2.231.692, Ministro
, DJEN de
)
Marco Aurélio Bellizze
10/04/2025.

"Tem-se, na espécie, a seguinte situação: a agravante tomou conhecimento de
que figurava em execução somente após o julgamento de apelação interposta
pela parte exequente, em relação à qual não teve oportunidade de se
defender; ao questionar essa mácula e a própria execução, o colegiado de
origem não conhece do agravo de instrumento porque já teria concluído pela
higidez do processo de execução justamente naquele recurso apelatório. Está
a ora agravante, em suma, confinada em um verdadeiro círculo vicioso....
[...] "Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja
previamente ouvida... O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição,
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual
deva decidir de ofício.".
(AgInt no REsp n. 2.011.097, Ministro
, DJe de
)
Raul Araújo
09/04/2024.

Portanto, está configurada a violação ao
§ 1o, do CPC, bem como aos arts.
art. 331,
7o, 9o e 10 do mesmo diploma legal, que vedam a decisão-surpresa e garantem o contraditório
prévio. Não há como validar um acórdão que reforma sentença de extinção sem oportunizar a
participação da parte que será diretamente afetada pelo prosseguimento da demanda executiva.
Ante o exposto,
para declarar a nulidade de
dou provimento ao recurso especial
todos os atos processuais a partir do momento em que deveria ter sido realizada a citação da
recorrente para responder ao recurso de apelação na origem, determinando o retorno dos autos
ao TJDFT para que seja oportunizada a apresentação de contrarrazões e proferido novo
julgamento como entender de direito.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54916552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:57
Código de Controle do Documento: 12316919-7327-4613-92a1-fec8660b32a9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.930.826 / DF
Número Registro: 2020/0149441-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07159848420188070000 07198786520188070001 07209557820198070000 7159848420188070000
7198786520188070001 7209557820198070000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES
LTDA
ADVOGADOS
: TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO - DF011498
EDUARDO AUGUSTO VIEIRA DE CARVALHO - DF017115
DIEGO BARBOSA CAMPOS - DF027185
JULIANO GOMES AVEIRO - DF057727
RECORRIDO
: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: IRINEU DE OLIVEIRA FILHO - DF005119
RODRIGO ALVES CHAVES - DF015241
MICHELLE CRISTINA PIQUENO DE SOUZA - DF025268
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56427591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:56
Código de Controle do Documento: 8795606c-13cc-409c-9844-27ff12ee1731

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:56
Código de Controle do Documento: 8795606c-13cc-409c-9844-27ff12ee1731